Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA, COM INSUMOS, E SENSOR DE GLICOSE FLASH. RECURSO IMPROVIDO.
I. Questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14) em conjugação ao entendimento sumular 608 do STJ.
II. Conforme bem pontuado na sentença ora revista, o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, uma vez que cabe ao médico estabelecer o meio mais adequado ao tratamento (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.991640, DJE: 03.03.2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n.993266, DJE: 15.02.2017).
III. Demonstrada a ineficácia dos tratamentos anteriores, e a imprescindibilidade da utilização do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, com insumos, e sensor de glicose Flash, exsurge a abusividade da recusa à cobertura médica.
IV. A autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (CC, artigos 421 e 422), atrelados que estão à dignidade da pessoa humana.
V. Irretocável, pois, a condenação do plano de saúde na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, bem como de restituir ao requerente os valores comprovadamente despendidos a esse título.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).